Tribunal: TJPA
Processo: 0809281-72.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809281-72.2026.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO MATEUS DE ALMEIDA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809281-72.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0811847-80.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RODRIGO MATEUS DE ALMEIDA ARAUJO

IMPETRANTE: DRA. LARISSA DA MOTA SILVA – OAB/PA 32.269

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. BALANÇA DE PRECISÃO. NUMERÁRIO EM ESPÉCIE. INSTRUMENTOS ASSOCIADOS À TRAFICÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, ocasião em que foram apreendidos aproximadamente 1.112g (um mil, cento e doze gramas) de cocaína, balança de precisão, numerário em espécie e utensílios com resquícios de substância entorpecente. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e requereu a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e individualizada, apta a demonstrar a necessidade da medida cautelar extrema; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão preventiva; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva exige demonstração da materialidade delitiva, de indícios suficientes de autoria e da presença de pelo menos um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se fundamentou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie e utensílios associados à comercialização de drogas.

5.

A natureza da droga apreendida, sua quantidade significativa e os objetos vinculados à traficância evidenciam risco concreto à ordem pública e revelam maior gravidade da conduta em análise cautelar.

6.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a quantidade e a natureza da droga, quando associadas a outros elementos do caso concreto, constituem fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

7.

A posterior reavaliação da custódia cautelar reafirmou a atualidade dos fundamentos que justificam a segregação preventiva, inexistindo ilegalidade na manutenção da medida.

8.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, atividade lícita e existência de filhos menores, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem sua necessidade.

9.

A condição de genitor de crianças menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou medidas cautelares menos gravosas, sem demonstração da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

11.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo tramita regularmente, com denúncia recebida e audiência de instrução e julgamento designada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de expressiva quantidade de droga, associada a instrumentos característicos da atividade de tráfico, constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

2.

A gravidade concreta da conduta pode ser aferida pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido, quando corroboradas por outros elementos do caso.

3.

As condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A condição de pai de filhos menores não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por medida menos gravosa sem demonstração da imprescindibilidade de sua presença.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública evidenciado pelas circunstâncias concretas do caso.

6.

A regular tramitação do processo afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 189761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04.11.2020. Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0809281-72.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0811847-80.2025.8.14.0015

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: RODRIGO MATEUS DE ALMEIDA ARAUJO

IMPETRANTE: DRA. LARISSA DA MOTA SILVA – OAB/PA 32.269

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
RODRIGO MATEUS DE ALMEIDA ARAUJO
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de novembro de 2025, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sua prisão sido posteriormente convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, afirmando que a decisão estaria lastreada na gravidade abstrata do delito, sem demonstração de elementos individualizados aptos a evidenciar o periculum libertatis, bem como a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita e mantém vínculos familiares, sendo pai de filhos menores, circunstâncias que, a seu ver, autorizariam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID n° 35426507).

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID n° 35553146), esta esclareceu que a prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de aproximadamente 1.112g (um mil cento e doze gramas) de cocaína, além de balança de precisão, numerário em espécie e utensílios com resquícios de substância entorpecente, circunstâncias que evidenciariam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, tendo a custódia sido posteriormente reavaliada e mantida, bem como informado que a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio da Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID n° 35952932).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do habeas corpus, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência ou não, de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e de inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva por sua natureza excepcional, somente se legitima quando demonstrados de forma concreta, a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria e ao menos um dos fundamentos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não sendo admissível sua decretação ou manutenção com apoio exclusivo na gravidade abstrata do delito ou em fórmulas genéricas desvinculadas do caso concreto.

No caso em exame, contudo, não se verifica a apontada ausência de fundamentação idônea.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou à invocação abstrata do crime de tráfico de drogas. Ao contrário, consignou circunstâncias específicas extraídas dos autos, especialmente a apreensão de 1.112g (mil cento e doze gramas) de cocaína, além de balança de precisão, dinheiro em espécie e utensílios com resquícios de substância entorpecente, elementos que, em juízo de cognição cautelar, ultrapassam o mero juízo abstrato de gravidade e revelam maior densidade concreta da conduta imputada.

A quantidade de droga apreendida, sua natureza altamente lesiva e a presença de instrumentos usualmente vinculados à mercancia ilícita constituem dados objetivos aptos a evidenciar risco à ordem pública, notadamente porque sugerem, ao menos nesta fase processual, atuação incompatível com episódio isolado ou de reduzida ofensividade.

Não se trata, portanto, de prisão fundada apenas no nomen juris do delito, mas em circunstâncias individualizadas que conferem suporte material à conclusão judicial quanto à necessidade da custódia.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a natureza e a quantidade da droga apreendida, quando associadas às demais circunstâncias do caso concreto, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 189761 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020).

Também não se observa ilegalidade manifesta na posterior manutenção da segregação cautelar.

Conforme informado pela autoridade coatora, houve reavaliação da prisão preventiva, ocasião em que se reafirmou a gravidade concreta do delito, a quantidade expressiva de entorpecente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Embora a fundamentação mantenha conexão com os elementos inicialmente colhidos, tal circunstância, por si só, não torna automática ou ilegal a decisão, sobretudo quando esses elementos ainda conservam atualidade e pertinência cautelar.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e existência de filhos menores, conquanto relevantes, não possuem força automática para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema. Essa orientação, além de consolidada nos Tribunais Superiores, encontra respaldo na Súmula n.º 08 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

No mesmo sentido, a alegação de que o PACIENTE é pai de crianças menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por cautelares menos gravosas, sobretudo quando não demonstrada, de forma idônea, a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos filhos, como bem registrado pelo juízo de origem.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, estas somente se mostram cabíveis quando suficientes e adequadas à neutralização do risco cautelar identificado.

No caso concreto, diante da apreensão de expressiva quantidade de cocaína e de objetos associados à traficância, mostra-se razoável a conclusão de que providências menos gravosas não seriam bastantes, neste momento processual, para resguardar a ordem pública.

Não se ignora que a prisão preventiva não pode servir como antecipação de pena, tampouco subsistir por inércia estatal. Todavia, as informações prestadas demonstram que o feito segue regular tramitação, com denúncia recebida e audiência de instrução e julgamento designada para 26 de maio de 2026, inexistindo, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo ou desídia processual.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, conclui-se que a decisão impugnada está suficientemente fundamentada, amparada em circunstâncias concretas e compatível com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se evidenciando ilegalidade flagrante a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do habeas corpus e voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
, mantendo a prisão preventiva de RODRIGO MATEUS DE ALMEIDA ARAUJO, por ausência de constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026